Tribunal: TJPA
Processo: 0007381-29.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007381-29.2018.8.14.0401

APELANTE: AGNER DE AZEVEDO E AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART.155,
CAPUT
, DO CP. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação
, declarando extinta a punibilidade do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por
Agner de Azevedo e Azevedo
, irresignado com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Na denúncia (
Id.
13385597 - Pág. 2/4
), narra o Ministério Público:

(...)
que no dia 01 de abril de 2018, por volta de 06h, na Travessa Padre Eutíquio, Bairro Batista Campos, Belém, mais precisamente no Shopping Pátio Belém, o fiscal de segurança do Shopping, Everton Daniel Ribeiro, foi informado pela central de monitoramento do local que um indivíduo tentava furtar uma das câmeras de segurança localizada na saída de veículos, na Avenida Almirante Tamandaré.

Ato contínuo, Everton dirigiu-se ao local, momento em que o denunciado, AGNER DE AZEVEDO E AZEVEDO, empreendeu fuga levando consigo a câmera objeto do furto. Ocorre que o denunciado foi perseguido pelo fiscal de segurança, que conseguiu alcançá-lo na esquina da Trav. Padre Eutíquio com a Av. Almirante Tamandaré.

Uma vez detido, o agente foi conduzido à Seccional Urbana do Bairro de São Brás por policiais militares, sendo apreendida em sua posse, uma câmera de segurança de marca CITROX, CX 2231- CÂMERA IR 20IVI, conforme demonstram os termos às fis. 12 e 13 dos autos do IP.

Perante a autoridade policial, o denunciado confessou a autoria da prática delitiva, conforme fi. 06 dos autos inquisitoriais
.

Recebida a peça acusatória (Id.
13385598 - Págs. 1/3
), houve a resposta correlata (Id.
13385601 - Págs. 1/3 e 13385602 - Págs. 1/3
), seguidamente, a audiência de instrução e julgamento (Id.
13385609 - Págs. 1/3 e 13385616 - Pág. 1/3)
e, por fim, as partes apresentaram memoriais (Id.
13385624 - Págs. 1/4, 13385625 - Págs. 1/4 e 13385626 - Págs. 1/2)
.

Ao prolatar a
sentença (Id. 13385634 - Págs. 1/7),
o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando o apelante à sanção de 01 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa. Por fim, substituiu a pena privativa de liberdade por um restritiva de direitos, referente à prestação de serviços à comunidade pelo período da pena aplicada.

Nas razões recursais (Id.
13385647 - Págs. 1/4), a defesa pugnou pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, tendo em vista a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, eis que ultrapassado o prazo de 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

As contrarrazões firmaram-se pelo provimento do apelo
(Id.
13385650 - Págs. 1/5).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e provido o recurso (Id.
14193864 - Págs. 1/3
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

Houve,
in casu
, o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, a redação dos artigos 109, 110, 114 e 117 do Código Penal:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final

condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
.
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

o fato criminoso ocorreu em 01/04/2018 (Num. 13385597 - Pág. 2);

·

o recebimento da denúncia data de 18/04/2018 (Num. 13385598 - Pág. 3);

·

a relatada sentença condenatória deu-se no dia 28/10/2022 (Num. 13385635 - Pág. 6), quando publicada (Num. 13385637 - Pág. 1);

·

houve o trânsito em julgado para o Ministério Público (Num. 13385644 - Pág. 1).

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, parágrafo único c/c art. 110, §1º e art. 114, inciso II, do Código Penal)
,
a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO. REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE ELEVOU A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DESCABIMENTO. LAPSO TEMPORAL DE 12 ANOS NÃO DECORRIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado, como ocorreu na espécie, AREsp 1.587.509/ES. Nesse sentido: (AgRg no HC n. 283.446/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 09/02/2017), (RHC n. 68.115/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 19/12/2016), (AgRg no AREsp n. 908.298/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/10/2016).

III - No tocante ao pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, melhor sorte não assiste ao agravante, pois mesmo com a redução da pena para 7 anos e 4 meses de reclusão, o decurso de prazo não foi atingido pelo novo período prescricional de 12 anos.

IV -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição interrompe-se na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, quando de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou da publicação no órgão oficial
. (RHC 132.453/RR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

V - Como bem destacou o Ministério Público Estadual em seu parecer, "[...] a denúncia foi recebida em 08/07/2002 (fl. e-STJ 244), a sentença foi proferida em 22/05/2014 (fls. e-STJ 1.028/1.049) e foi recebida no cartório da Vara Única da Comarca de Anchieta/ES em 29/05/2014 (fl. e-STJ 1.050), portanto, dentro do lapso prescricional previsto para a espécie." (fl. 1643, grifei).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 612.646/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.). (destaquei)

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º, DO CP C/C O ART. 7º, INCISO I, DA LEI Nº 11.340/2006. LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME. 1. Com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano de detenção, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois). Desta maneira, entre a data da sentença (08/03/2021) e a data do recebimento da denúncia (23/06/2014), já se passaram 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado. 2. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (08/03/2021) e a data do recebimento da den&ua (10009440, 10009440, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-30)

Nesse contexto, o
jus puniendi
do Estado resta, portanto, atingido pela extinção da punibilidade.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, em consonância com a manifestação do Ministério Público,

conheço e julgo procedente a apelação, por verificar a ocorrência de prescrição na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

É o voto.

Belém, 06/08/2023